Tribunal: TJES
Processo: 0000704-27.2015.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000704-27.2015.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIENE OLARO DE ALMEIDA

APELADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL.
ACIDENTE
DE TRÂNSITO
.
ÔNUS D
A PROVA DO
AUTOR. ART. 3
7
3, I DO CP
C
.
CULPA DO REQUERIDO. NÃO CONFIGURADA.
DEPOIMENTOS DAS
TESTEMUNHA
S DIVERGENTES SOBRE A DINÂMICA DO EVENTO. BOAT SEM REGISTRO FOTOGRÁFICO
.
RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.
1.

A regra de distribuição do ônus da prova adota
da
pelo Código de Processo Civil recai sobre o autor quanto as alegações dos fatos articulados na inicial.
Tal axioma encontra assentamento no art. 373, I do CPC.

2
.
Ao
examina
r
as provas produzidas, não
há como
alcançar conclusão diversa do magistrado primevo, uma vez que
os
depoimentos
prestados em audiência de instrução e julgamento
(fl.
354
) não traz
em
com precisão quem foi o causador do acidente, na medida
em que algumas testemunhas sequer presenciaram a ocorrência do sinistro,
atrelado ao fato de não ficar claro a dinâmica do acidente, a fim de conduzir na responsabilidade do recorrido pelo acidente.
3.
Não consta no
BOAT registro fotográfico para aferir
com certeza
o ponto de impacto
dos veículos
.
4.

Assim,
diante da
divergência
dos depoimentos,
não há como cravar
quem foi responsável
p
elo acidente
, com base

n
as provas então produzidas
(documental
e testemunhal
)
, ficando em meras ilações atribuir ao apelado a culpa pelo acidente.

5.
Recurso
conhecido e

des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000704-27.2015.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIENE OLARO DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A
APELADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A., LUIZ CARLOS DALBEN BINDA

Advogado do(a) APELADO: SIMONE VIZANI - RJ101709-A
Advogado do(a) APELADO: FERNANDA BISSOLI DE OLIVEIRA - ES22935

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

E
merge-se dos autos que trata-se na hipótese de responsabilidade civil extracontratual,
na qual

a

apela
nte
busca
a reparação de ordem
material
e moral,

diante
do
acidente
ocorrido

na
rodovia ES
080, Km 186
, em
entre
o veículo conduzido pel
a

apelante
(
motocicleta
)
e
o veículo conduzido por
Luiz Carlos Dalben Binda

(
Camionete Hilux PPA 2181
).

Alega a requerente que no dia 14.07.2015, por volta das 14h40min, conduzia sua motocicleta na rodovia ES 080 quando o apelado ao manobrar seu veículo para sair do posto não verificou o trafego do local, adentrando na avenida principal, vindo a atingir a requerente em sua o motociclista.

Contudo, a
o proferir sentença, o juiz
não encontrou nenhum elemento de prova que conduzisse
na
certeza de que
o apelado fosse culpado pelo
acidente
,
e,
por es
t
a razão, julgou improcedente o pedido
de indenização por dano material
e

moral
.

A
devolutividade recursal cinge-se em
verificar a
responsabilidade civil do
recorrido e
reavaliar as provas produzidas nos autos. Explico.

A regra de distribuição do ônus da prova adotada pelo Código de Processo Civil recai sobre o autor quanto as alegações dos fatos articulados na inicial. Tal axioma encontra assentamento no art. 373, I do CPC que passo a transcrever:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:
I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nessa toada, caberia a autora provar que os danos advindos do acidente de trânsito foram causados exclusivamente pelo apelado quando conduzia o veículo em questão.

Ocorre que, debruçando-me sobre os autos e examinando as provas produzidas, não consigo alcançar conclusão diversa do magistrado primevo, uma vez que os
depoimentos
prestados em audiência de instrução e julgamento
(fl. 354) não trazem com precisão quem foi o causador do acidente, na medida em que algumas testemunhas sequer presenciaram a ocorrência do sinistro, atrelado ao fato de não ficar claro a dinâmica do acidente, a fim de conduzir na responsabilidade do recorrido pelo acidente.

Por exemplo, a testemunha Adilson da Silva Ucker embora tenha alegaod que presenciou o acidente, afirmou que o veículo era uma Hilux Preta quando na verdade era branca. Afirma que a motocicleta da recorrente atingiu a caminhonete do recorrido no seu lado esquerdo quando há informação da testemunha Marcos Roberto da Silva Valeriano que a o impacto foi do lado direito.

E para trazer mais dúvidas sobre a dinâmica do evento, o BOAT (fl. 20) não consta registro fotográficos dos veículos para aferir o ponto de impacto, trazendo somente a informação da autoridade de trânsito que o ponto de impacto entre os veículos se deu: “FRONTAL DOS VEÍCULOS AS MARGENS DA RODOVIA.”

Ademais, o recorrido afirma que estava parado às margens da rodovia e que haviam duas motos, sendo que a moto conduzida pela recorrente foi ultrapassar a outra que estava mais devagar e acabou atingindo o bico da caminhonete em seu lado direito que aguardava para adentrar na rodovia.

Assim, diante da divergência dos depoimentos, não há como cravar quem foi responsável pelo acidente, com base nas provas então produzidas (documental e testemunhal), ficando em meras ilações atribuir ao apelado a culpa pelo acidente.

Trago alguns julgados que corroboram as conclusões deste Relator:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO INCONCLUSIVO CONTRADITA DE TESTEMUNHA PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO.
1. Ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). 2. Os elementos contidos nos autos não são suficientes para comprovar quem deu causa ao acidente ou que ambas as partes tenham concorrido para sua efetivação. 3. Hipótese em que o boletim de acidente de trânsito é inconclusivo, passível de diversas interpretações, e não esclarece de forma segura a dinâmica do acidente.
4. A única testemunha presencial asseverou que a colisão ocorreu em razão de o apelante ter invadido a contramão de direção do automóvel da motorista apelada. 5. Não realizada a contradita da testemunha no momento adequado, opera-se a preclusão, o que impossibilita a sua discussão em recurso de apelação.
6. Tratando-se de acidente de trânsito e não se podendo determinar, com precisão, qual dos motoristas envolvidos teria dado causa ao acidente, é de ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização.
7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 11160037062, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Culpa da vítima. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. CULPA DO REQUERIDO. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INC. I DO CPC). RECURSO IMPROVIDO. 1- O Boletim de Acidente de Trânsito, informa que nas vias onde ocorreu o acidente não há placa de sinalização, razão pela qual deve ser observado o artigo 29, inciso III, alínea c, do Código Brasileiro de Trânsito. 2- O comportamento da vítima, que conduzia sua motocicleta em via não preferencial, não parando no cruzamento para verificar o tráfego local, demonstra a imprudência do Autor, fato este suficiente para demonstrar sua culpa no acidente. 3- Não há nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar que o caminhão trafegava em alta velocidade, sendo certo que as alegações do Recorrente, em suas razões de apelação, não são suficientes para comprovar sua afirmação.
4- Na forma do art. 373, inciso I do CPC/2015, caberia à Parte Autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, não havendo qualquer prova acerca de eventual conduta periclitante por parte do motorista do caminhão, deve ser rejeitada a pretensão indenizatória do Apelante, não restando provada a culpa do Requerido para com o sinistro.
5- Recurso conhecido e improvido
(TJES, Classe: Apelação, 21110092745, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 16/04/2018)
(grifei)

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. PROVA DOS DANOS MATERIAIS (REFERENTES ÀS AVARIAS NO CAMINHÃO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS LUCROS CESSANTES ALEGADOS. PRETENSÃO INICIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Para a identificação da responsabilidade civil é imprescindível à demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. 2) O Boletim de Ocorrência goza de presunção 'iuris tantum' de veracidade, prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica do fato, quando nos autos não existir provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita. 3) O depoimento de pessoa que presenciou o acidente em questão, que consta do boletim de ocorrência, é no sentido de que o ônibus de propriedade da recorrida saiu do ponto de ônibus e iniciou o ingresso na pista preferencial, em que seguia o caminhão do recorrente, freando abruptamente para que outro ônibus que estava no ponto entrasse a sua frente. Essa manobra brusca acarretou o acidente. A testemunha afirma, ainda, que o caminhão vinha em baixa velocidade e na preferencial. 4)
[...]

5) Recai sobre aquele que ingressa em via preferencial o ônus de comprovar que a culpa pelo acidente de trânsito decorre de conduta negligente do condutor que trafegava pela principal. Há, portanto, presunção relativa de culpa daquele que intercepta a via preferencial, competindo-lhe fazer prova em contrário
. 6) O motorista que age de forma imprudente atravessando a via preferencial sem a cautela necessária e incompatível com a postura de segurança que deve ser seguida no trânsito, deve ser condenado a indenizar os demais em casos de acidente, restando presente os elementos para tanto, quais sejam, sua conduta culposa, o nexo de causalidade e o dano. 7) Nas condenações por danos materiais os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54 do c. STJ) e a correção monetária incide sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do c. STJ). 8) Deve ser rejeitada a pretensão de recebimento de indenização por dano negativo se não há comprovação dos valores que o autor deixou de ganhar em razão de ato ilícito. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor. Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos.
9) Dessa forma, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus que lhe atribui o art. 373, I, do CPC/15 (art. 331, I, do CPC/73), deve ser julgado improcedente o pedido de indenização pelos lucros cessantes afirmados.

[...]
.
(TJES, Classe: Apelação, 50030010024, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto : MARIA DO CEU PITANGA DE ANDRADE, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018)

Com efeito,
“
o
ônus da prova é, portanto, regra de julgamento, aplicando-se para as situações em que, ao final da demanda, persistem fatos controvertidos não devidamente comprovados durante a instrução probatória”
1
,
outra saída não há do que
negar provimento ao recurso, mantendo por conseguinte a
improced
ência

d
o pedido indenizatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
d
a

apelaç
ão
e
NEGO
provimento ao recurso,
mantendo a sentença
.

Por fim, em razão do
des
provimento
do apelo
, majoro os honorários advocatícios para o patamar de
1
1
%
(
onze

por cento)
sobre o valor d
a causa,
observada a suspensão da exigibilidade
d
as apelantes
por estar
em
amparada
s
pela justiça gratuita,
com fulcro nos

art. 85, §11
e
art. 98, §3º ambos do CPC/15.

É como voto.

1
NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. Editora Juspodivm. 8ª edição. 2016. Pag.656.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.